Tribunal: TJSP
Processo: 1001265-74.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INCLUSÃO DOS DADOS DA APELADA NA SERASA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. A apelante não logrou êxito em comprovar a origem dos contratos no 64086-9 e 63998-9, que foram indevidamente negativados, sendo de rigor a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito. ANOTAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INCLUSÃO DOS DADOS DA APELADA NA SERASA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. A apelante não logrou êxito em comprovar a origem dos contratos no 64086-9 e 63998-9, que foram indevidamente negativados, sendo de rigor a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito. ANOTAÇÃO INDEVIDA. SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Sem prova da origem do débito, trata-se de restrição imerecida, apta a causar à apelada dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. Valor fixado, oito mil reais, mantido. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001265-74.2020.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante PEPSICO
DO BRASIL LTDA, é apelado PANIFICADORA E CONFEITARIA CRISTAL DE
ORLÂNDIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-74.2020.8.26.0404 -Voto no 3144
2
VOTO No: 3144
APEL.No: 1001265-74.2020.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA (1a VARA)
APTE. : PEPSICO DO BRASIL LTDA.
APDA. : PANIFICADORA E CONFEITARIA CRISTAL DE ORLÂNDIA LTDA.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA
INCLUSÃO
DOS
DADOS
DA
APELADA
NA
SERASA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. A
apelante não logrou êxito em comprovar a origem dos
contratos no 64086-9 e 63998-9, que foram indevidamente
negativados, sendo de rigor a manutenção da declaração de
inexigibilidade do débito. ANOTAÇÃO INDEVIDA. SERASA.
DANO MORAL CONFIGURADO. Sem prova da origem do
débito, trata-se de restrição imerecida, apta a causar à apelada
dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica.
Valor fixado, oito mil reais, mantido. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por PEPSICO DO BRASIL LTDA.,
nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA”, que lhe move PANIFICADORA E CONFEITARIA CRISTAL
DE ORLÂNDIA LTDA., cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes,
para declarar a inexistência dos débitos constantes dos contratos no 64086-
9 e 63998-9, nos valores de R$ 282,34 e R$ 386,63, respectivamente, e
condenar a apelante no pagamento de indenização por danos morais
fixados em oito mil reais, nos moldes da sentença de fls. 133/136, do Juiz
JOACY DIAS FURTADO, relatório adotado.
Alega, em síntese, que comprovou a entrega das
mercadorias devendo ser afastada sua condenação no pagamento de
indenização por danos morais, ou caso mantida, reduzido o valor fixado (fls.
139/147). Preparo às fls. 148/150.
Contrarrazões às fls. 154/160.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
A apelante não provou a origem das dívidas dos
contratos no 64086-9, no valor de R$ 282,34; e no 63998-9, no valor de R$
386,63, uma vez que as informações constantes de fls. 60 carecem de
verossimilhança. Vale dizer, não há nenhuma prova de que a apelada tenha
recebido as mercadorias, ante a falta de assinatura nos documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-74.2020.8.26.0404 -Voto no 3144
3
Os documentos juntados às fls. 99/100 não guardam
relação com os supra mencionados, uma vez que as datas de emissão e
saída das notas são completamente distintas.
Desta forma, tendo em vista que a apelada nega a
relação jurídica que gerou os débitos insertos no SERASA (os
apontamentos estão demonstrados a fls. 28) e que a apelante não a
comprova, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade dos contratos
ora discutidos.
O dano moral causado à apelada é inconteste,
porquanto “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula no 227)
e “o STJ já firmou entendimento que 'nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica' (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
17/12/2008). Precedentes” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 572.925/SP, grifei).
O valor fixado a esse título, oito mil reais, fica mantido,
porque está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade, compensando adequadamente a vítima, sem risco de
enriquecimento sem causa, e conferindo consequência ao ilícito da lavra da
ofensora, quiçá a demovendo ainda de nele reincidir.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
vinte por cento da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos à apelante na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede
(CPC, art. 85, § 11).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator